Tribunal: TJES
Processo: 0000916-63.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000916-63.2022.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DURVALINO ALVES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA) E PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 07 meses de reclusão, em regime aberto, e 12 dias-multa, pela prática dos crimes de perseguição (art. 147-A, CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, Lei nº 11.340/2006), em continuidade delitiva (art. 71, CP). A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória (
in dubio pro reo
), subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, além de honorários ao defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a autoria e materialidade dos crimes imputados; (ii) verificar se há necessidade de redimensionamento das penas-bases; (iii) apreciar o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por elementos externos, como boletim de ocorrência, decisão judicial que fixou as medidas protetivas e depoimentos testemunhais, não havendo indícios de falsidade ou intenção de prejudicar o acusado. O crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei Maria da Penha) possui natureza formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, independentemente de contato físico ou ameaça à vítima. O crime de perseguição (art. 147-A, CP) resta caracterizado diante da reiteração de condutas de vigilância e perseguição da vítima, que restringiram sua liberdade e causaram temor à sua integridade psicológica, confirmados por testemunhas policiais. A dosimetria já foi fixada no mínimo legal, não havendo interesse recursal na revisão pretendida. O defensor dativo faz jus a honorários advocatícios pela atuação na fase recursal, aplicando-se, por analogia, o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, em conjunto com o art. 3º, do CPP, fixando-se valor a ser suportado pelo Estado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 71 e 147-A; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 1.925.598, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; TJES, APCr 0001401-90.2016.8.08.0061, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, j. 24.03.2021, DJES 26.05.2021; TJES, APCr 0000062-91.2017.8.08.0019, Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves, j. 03.08.2022, DJES 15.08.2022; TJDF, APR 07364.53-06.2022.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 28.09.2023, PJe 10.10.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000916-63.2022.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DURVALINO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: NILDO ULTRAMAR NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Durvalino Alves dos Santos
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alegre (id.
13301151
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03,
in verbis
:

“[...] NOTICIAM AS PEÇAS DO INCLUSO INQUÉRITO POLICIAL que serve de base a presente Denúncia que no dia 02.09.2022, por volta das 19:54 horas, na Rua Dr. Chacon, centro, nesta cidade de Alegre/ES, o ora denunciado descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas por este Juízo nos autos de n'000857-75.2022.8.08.0002 e perseguiu sua ex esposa, Sra. Albertina Leandro Cazoni.

CONSTA DOS AUTOS que o denunciado e a vítima foram casados por cerca de 11 anos, porém, a vítima terminou o relacionamento no dia 10.08.2022 por ter tomado conhecimento de que este vinha abusando sexualmente de sua filha, de dezessete anos, desde que a menor tinha nove anos de idade.

CONSTA, AINDA, que desde a separação de fato (10.08.2022), o denunciado passou a perseguir a vitima, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade psicológica, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade.

EXSURGE DOS AUTOS que o denunciado, por diversas vezes, ficou na porta do local de trabalho da vítima e não se conforma com o fim do relacionamento.

NA DATA DE 17.08.2022, o MM. Juiz da 2'ara de Alegre deferiu pedido de medida protetiva em favor de D. C. B. nos autos acima referidos, determinando ao ora denunciado a proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite de 300 metros de distância entre estes e o agressor; bem como proibiu o contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio.

NO ENTANTO, o denunciado descumpriu as medidas protetivas e se dirigiu ao local de trabalho da vítima, sendo que ficou sentado no local aguardando-a. Acrescente-se que o denunciado não trabalha, nem mora perto do local dos fatos.

RESSALTE-SE que o denunciado admitiu ter conhecimento das medidas protetivas, tendo sido cientificado de que não podia se aproximar da Sr.'lbertina e da filha dela. Ainda confessou que ficou parado próximo ao local

de trabalho da vítima.

CUMPRE MENCIONAR que o denunciado já havia descumprido
as medidas protetivas na mesma semana dos fatos, no dia 31.08.2022, quando também ficou na porta do serviço da vítima.

DESTAQUE-SE que a filha da vitima, D. C. B., também passa pelo local para ir a academia, o que é de conhecimento do denunciado.[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a

quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções dos artigos
147-A, do Código Penal
, e
24-A,
da
Lei n° 11.340/2006
, na forma do art. 71, também do Código Penal, à pena de
07
(se
te)
meses
de reclusão
e
12
(
doze) dias-multa
,
em regime
aberto
para
início de
cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
no id.
13301161
, a defesa requer a absolvição do apelante, com base no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula pelo redimensionamento da pena-base no mínimo legal. Por fim, pugna pelo arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório, ressaltando que o crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, assim disciplina:

Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Cabe registrar, ainda, que se trata de crime de natureza formal, bastando, para a sua consumação, que o agente descumpra a medida protetiva decretada em seu desfavor e sobre a qual tinha ciência.

Já o crime de perseguição se encontra previsto no art. 147-A, do Código Penal, e assim prescreve a conduta delitiva:

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
(Incluído
pela Lei nº 14.132, de 2021)

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Dito isso, a

autoria
e
materialidade

delitivas
do crime de
descumprimento de medida protetiva

e de perseguição
est
ão
evidenciada
s por meio d
o Boletim Unificado
de
fls.
20
/
23
, d
a
cópia da decisão proferida nos autos de Medida Protetiva de Urgência nº 000
0857-75.2022.
8.08.00
02
de fl.
24
, bem
como

da
prova testemunhal produzida em sede policial e em juízo.

Inicialmente, cumpre consignar que foram decretadas as seguintes medidas protetivas em desfavor do acusado no bojo do Processo nº
000
0857-75.2022.
8.08.00
02
:

“a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite de 300 metros de distância entre estes e o agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) frequentar determinados lugares,
proibição do suposto agressor de ter contato com a ofendida, ainda que por interposta pessoa, por qualquer meio de comunicação”.

A vítima, ao ser ouvida em juízo, afirmou que o acusado, mesmo ciente da medida protetiva, ficava indo ao seu local de trabalho, perseguindo-a e cercando-a, a seguindo até próximo de sua casa. Narrou, ainda, que sente muito medo do acusado, esclarecendo que o seu serviço não é próximo ao trabalho do acusado, tampouco de sua residência. Confira-se:

“que manteve relacionamento com Durvalino por cerca de onze anos; que o casal possui um filho; que a declarante descobriu que Durvalino abusava sexualmente de sua filha, desde os nove anos de idade; que a declarante registrou BO, mas não sabe informar se Durvalino já está respondendo por este crime; que assim que tomou conhecimento, separou-se do acusado; que Durvalino começou a perseguir a declarante, não aceitando a separação; que foi solicitada uma medida protetiva, todavia, Durvalino não a respeitou; que Durvalino ia constantemente na porta do serviço da declarante; que a declarante sente muito medo de Durvalino e não vê condições de perdoá-lo;
que ele ficar indo ao seu serviço já é uma ameaça para ela, que ele fica a cercando;
que Durvalino passou a dizer que queria ver o filho, contudo, a declarante teme pela integridade da criança e pela sua; que a presença de Durvalino ameaça a declarante; que Durvalino ficava parado em frente ao trabalho da declarante, como se estivesse vigiando; que a declarante trabalha na parte da noite, na limpeza de um consultório médico; que, assim que saia do consultório, Durvalino passava a seguir a declarante;
que ele a seguia até a rua perto de sua casa; que ele pediu desculpa;
que Durvalino falava que sabia que não poderia chegar perto da declarante e que se quisesse chamar a policial, poderia chamar;
que ela não trabalhava ou morava perto de seu trabalho; que ele sabia da medida protetiva; que a sua filha passa todo dia perto do local em que a declarante trabalha para ir a academia; que ela também se sentia mal com essa situação; que ele não chegou perto dela e a ameaçou; que ainda tem medo dele; que
a declarante acredita que Durvalino seja capaz de qualquer coisa, diante do crime que ele teve coragem de fazer contra sua filha
com a cara limpa, sem drogas e sem bebida; que ele foi agressivo apenas uma vez; que ele abusou de sua filha muitas vezes; que sua filha faz acompanhamento psicológico; [...] que sua filha também tem muito medo dele; que ela tinha medo de contar, que no dia em que a declarante descobriu, a sua filha chegou a desmaiar; que acredita que ele a ameaçava de fazer algo muito ruim com ela; que
o emprego dele não é perto do local do seu trabalho, nem a residência dele; que seu trabalho não é local de passagem para ele; que quando ele foi preso ele trabalhava de carteira assinada, em uma loja de material de construção; que ele não tem vícios
”.

Nesse particular, é relevante anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

O relato da vítima foi corroborado pelos depoimentos dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, que registraram que a vítima estava muito nervosa na ocasião, chegando a destacar que o acusado já teria ido outras vezes a cercar em seu trabalho, mesmo ciente da medida protetiva de urgência que tinha em seu desfavor. Afirmaram, ainda, que a narrativa do acusado parecia contraditória, diante da cronologia por ele apresentada.

Nesse sentido, vejamos o depoimento judicial do
Policial Militar Willian Marques Melo
:

“que ele informou que estava sendo acusado de estupro por sua enteada; que ele que solicitou a polícia; que
estava parado com viatura na praça, no ponto da polícia, oportunidade em que o acusado se aproximou, solicitou a polícia e informou acerca de sua situação em relação as denúncias de estupro; que o acusado passou a explicar para o declarante acerca de uma bicicleta, que seria sua e estaria na posse de sua ex esposa; que nesse meio tempo, a ex esposa apareceu e começou a explicar situação divergente da contada pelo acusado; que a declarante afirmava que Durvalino estava rodeando seu serviço; que Durvalino falava que sua esposa havia "travado" sua bicicleta; que a esposa de Durvalino contou que possuía uma medida de protetiva contra o acusado e que ele já estava respondendo por um crime de estupro contra sua enteada;
que ela disse que ele estava passando próximo a seu trabalho;
que o declarante achou a história confusa e conduziu todos os envolvidos, juntamente com a bicicleta para a delegacia; que a vítima informou que trabalhava próximo a pracinha do BC;
que o acusado estava nesse local;
que o acusado informou que passou pelo caminho de sua ex esposa pois estava prestando serviço para alguém que morava próximo; que o declarante percebeu algumas contradições nas alegações do acusado, percebendo que a
cronologia e a
história contada era frágil; que todos foram conduzidos para a delegacia;
que ele trabalha próximo ao Posto Ipiranga; que ele disse que ela foi acompanhando ele e o declarante achou a história estranha; que ele disse que caminhou próximo ao trabalho dela; que a história dele ficou estranha; que ela estava muito nervosa, que acalmaram ela e ela contou a história; que orientou a vítima que ela deve chamar a polícia caso ele chegue próximo a ela, por conta da medida protetiva; que depois que ela explicou as questões, ele começou a entrar em contradição, dizendo que teria sido ela que acompanhou ele a pé, sendo que ele estava de bicicleta; que como tinha a questão da medida protetiva e poderia ali ter uma quebra de medida protetiva, conduziram todos à delegacia; que era final de tarde e início de noite; que ele não tinha nenhuma ferramenta e estava a pé; que ela estava bem nervosa, revoltada com a situação; que ela relatou que ele já teria ido outra vez ao trabalho dela; que ela disse que ele já tinha seguido ela antes e dessa vez ela decidiu reagir; que ela disse que não estava aguentando mais essa situação e que não seria a primeira vez que depois da medida protetiva que ele estava atrás dela; que ele relatou que tinha ciência da medida protetiva; que a bicicleta estava próximo a caixa econômica federal;
que o acusado estava tranquilo durante a situação; que acredita que a medida protetiva abarcava a vítima e sua filha; que o acusado disse que não estava vendo o filho dele, mas não disse que estava ali por conta de seu filho, mas sim por conta do trabalho
”.

Nessa mesma esteira foi o depoimento judicial do Policial Militar
Wagner da Silva Barbosa:

“
q
ue no dia dos fatos, Durvalino abordou o declarante alegando que estava em uma situação embaraçosa com sua ex companheira,
que estavam em processo de separação
; que a ex companheira também apareceu perante os policiais militares, todavia, ela dizia que eles estavam num processo de separação e que Durvalino passou a persegui-la em seu ambiente de trabalho;
que
a vítima também informava que Durvalino possuía contra si uma medida protetiva de distanciamento, fruto da separação e de uma ação penal de estupro, cometido pelo acusado contra a filha da declarante;
que ela estava nervosa; que a solicitação inicial dele era quanto a bicicleta, dizendo que ela teria retido a bicicleta;
que o acusado não conseguiu explicar de forma convincente o que ele fazia próximo ao local de trabalho da vítima;
que ela estava muito nervosa e mencionou a medida protetiva; que inicialmente foram acionados pelo acusado, que acenou para a polícia e foram atendê-lo; que posteriormente, durante a abordagem, o Copom informou que a vítima também teria acionado a polícia
”.

Não fosse o bastante, o apelante, ao ser interrogado em juízo, registrou que tinha conhecimento das medidas protetivas de urgência, negando, no entanto, que teria perseguido a vítima. Consignou que queria reivindicar o direito de ver seu filho.
Confira-se:

"que não se recorda há quanto tempo está separado de Albertina, que acredita que saiu de casa há uns cinco meses; que Albertina tinha uma medida protetiva contra o interrogando, mas nunca chegou a ameaçar Albertina; que a medida protetiva veio de uma acusação a qual gostaria de esclarecer que não é culpado e será inocentado; que estava ciente da medida protetiva; que foi até próximo do trabalho de Albertina pois estava a trabalho; que costuma fazer bico de eletricista, e naquela noite, estava parado próximo ao BC aguardando o rapaz que encomendou o serviço chegar; que realmente esteve na porta do trabalho de Albertina, pois foi reivindicar o direito de ver seu filho; que Albertina proibiu o interrogando de ter contato com seu filho; que naquela noite, comprou um pacote de biscoito e desejava entregar para Albertina para que ela entregasse a seu filho; que no dia 31, saiu do serviço de Albertina conversando ‘numa boa’ com ela; que chegou a conversar com uma advogada, questionando como poderia fazer para ver seu filho sem que fosse prejudicado pela medida protetiva. Que o acusado estava aguardando que Albertina devolvesse seus pertences, incluindo seus documentos, para que ele pudesse tocar sua vida, contudo, Albertina estava ‘travando’ e não queria entregar”.

Cabe registrar, ademais, que
o crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, não exige que o agente ameace ou tenha qualquer contato com a vítima, em verdade, exaure-se com o simples descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor.

Nesse sentido
, tem-se que a jurisprudência pátria já assentou que
“
O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos, tendo em vista que o réu fora intimado pessoalmente.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.343/2006) possui natureza formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa. [...] (TJDF; APR 07364.53-06.2022.8.07.0003; 176.5104; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 28/09/2023; Publ. PJe 10/10/2023)”.

Dessa forma, considerando que uma das medidas decretadas
em face do apelante
foi a de proibição de
aproximação da vítima e seus familiares,
certo é que
a
simples
aproximação do local de trabalho da vítima
já configura o crime de descumprimento de medidas protetivas.

Quanto ao crime de perseguição,
reputo que também ficou evidenciado que o acusado perseguiu a vítima, de forma reiterada, uma vez que a cercava e
a
vigiava em seu local de trabalho, chegando a segui-la até próximo a sua residência, circunstância que perturbou a esfera de liberdade
da vítima
, conforme registrado pelos próprios policiais militares ouvidos em
juízo, que consignaram o nervosismo e desespero da vítima.

Diante do exposto,
é inconteste que o acusado, mesmo ciente das medidas protetivas impostas em seu desfavor,
aproximou-se da vítima em mais de uma oportunidade, perseguindo-a em seu local de trabalho até a sua casa,
razão pela qual não deve ser acolhido o pleito absolutório formulado pela defesa.

Prosseguindo, a defesa pugna pelo redimensionamento das penas-bases para o mínimo legal.

Ocorre que, da análise dos autos, depreende-se que o magistrado sentenciante já fixou no mínimo legal as penas-bases dos crimes do
artigo
24-A, da Lei Maria da Penha,
e do art. 147-A, do Código Penal, razão pela qual deixo de apreciar o presente pedido, por falta de interesse recursal.

Por derradeiro,
o
advogad
o
dativa,
Dr.
Nildo Ultramar Neto
– OAB/ES nº
14.418
, requereu a fixação de honorários advocatícios por sua atuação na esfera recursal.

Sobre o assunto, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta Primeira Câmara Criminal, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo atuante nestes autos.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro se tratar de uma causa com baixa complexidade, haja vista que se trata de apenas 01 (um) apelante, sob a imputação dos crimes previstos no artigo 24-A, da Lei Maria da Penha, e art. 147-A, do Código Penal. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que essa fixação se refere aos atos praticados – interposição e apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o
Dr.
Nildo Ultramar Neto
– OAB/ES nº
14.418
exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios
no
quantum
de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, concernentes à sua atuação em âmbito recursal em favor do réu
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
fixando honorários em favor do defensor dativo,

mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 4 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)